Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos. No intuito de se evitar eventual nulidade, retifico o último parágrafo do despacho de ID 39381718, uma vez que quem interpôs o recurso de embargos de declaração (ID 39320189) foram as partes ROSEILTON DA SILVA BATISTA e ROSANA DA SILVA BATISTA (embargantes/apelantes/autores). Portanto, já que foram apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração pela parte TERRACAP (ID 40106765), intime-se, agora, REGINALDO DA SILVA BATISTA, para que, querendo, ofereça contrarrazões, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.